Tribunal: STF
Processo: RMS 37151
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    1. Clemente Maria Valeriano da Costa interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual negou-se seguimento ao MS 25.187/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:
    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.  
    1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida admissível em situações excepcionais quando estiver demonstrada a existência de teratologia ou abuso de poder praticado pela autoridade judicante, cumprindo à parte impetrante demonstrar a ausência de outros meios de impugnação hábeis a sanar a suscitada ilegalidade. Precedentes.  
    2. No caso, o acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ concluiu pela intempestividade do agravo em recurso especial, uma vez que, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite o recurso especial na origem não acarreta a interrupção do prazo recursal.  
    3. Não havendo qualquer teratologia do ato judicial impugnado, deve-se reconhecer o descabimento da ação mandamental, sob pena de transformá-la em mero sucedâneo de recurso.  
    4. Agravo interno a que se nega provimento.
    Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.     
    No presente recurso ordinário, defende, em síntese, que o não cabimento de embargos de declaração contra  a decisão que inadmite o recurso especial na origem configuraria hipótese de negação de vigência de norma federal e de violação ao devido processo.  
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:  
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU INTEMPESTIVO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 A 1.026 DO CPC/2015, BEM COMO AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO QUANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
    É o relatório.  
    2. Não assiste razão à parte recorrente.  
    A jurisprudência desta Corte é firme acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional. Excepcionalmente, admite-se, diante da presença concomitante das  seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.
    Nesse sentido: mandado de segurança 37.326, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021;  mandado de segurança 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; mandado de segurança 36.846-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.     
    No caso em apreço, o STJ consignou que o ato judicial impugnado não incorreu em teratologia porquanto o agravo em recurso especial era de fato intempestivo e que a jurisprudência daquela Corte Superior segue no sentido de que “a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite o recurso especial na origem não acarreta a interrupção do prazo recursal”. 
    Logo, diante da constatação de inexistência de teratologia, incabível o prosseguimento desta ação mandamental.
    Ademais, cabe destacar que a jurisprudência do STJ está em linha com o entendimento desta Corte Suprema no sentido de que não cabem embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade de recursos extraordinários realizado pelo tribunal de origem, de modo que, por serem incabíveis, os aclaratórios não irão suspender ou interromper o prazo para a interposição do agravo. 
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: habeas corpus 193.394-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de maio de 2021; agravo em recurso extraordinário 663.031-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de março de 2012, agravo em recurso extraordinário 665.296-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ayres Britto, DJe de 2 de maio de 2013:  
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (NOS PRÓPRIOS AUTOS, CONFORME A LEI 12.322/2010). MATÉRIA PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, NA ORIGEM, CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 
    1. É predominante no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que são manifestamente incabíveis os embargos declaratórios opostos, na origem, contra decisão denegatória de admissibilidade a recurso extraordinário. Pelo que não têm o efeito de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso oportuno, previsto no art. 544/CPC. 
    2. Agravo regimental desprovido, com ressalva do entendimento pessoal do relator.
    (grifei)
    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário.  
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator